Tribunal: TJMT
Processo: 1004137-93.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO No 1004137-93.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MARCIA ALVES DE SIQUEIRA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Trata-se de Agravo Interno apresentado por MARCIA ALVES DE SIQUEIRA contra decisão proferida por este Relator, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato supostamente ilegal atribuído ao Delegado Geral da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso e Outros, indeferiu o pedido de medida liminar que objetivava a suspensão dos efeitos da Portaria Administrativa no. 107/2020, que determinou a sua remoção, por necessidade do serviço público, para a Delegacia de Polícia de Alto Taquari /MT.
A Agravante/Impetrante afirma que a decisão agravada merece reforma, haja vista que o fumus boni juris “é incontestável na medida em que a sua remoção atinge diretamente os princípios do contraditório e da ampla defesa, em que pese a vasta documentação probatória, foi deferido em dissonância com os permissivos legais constante na Lei – 8.275/2004, bem como o artigo 37 da Constituição Federal”.
Assegura que, periculum in mora “está comprovado devido ao fato de que sua demora gera grave dano a Agravante, haja vista que, enquanto não houver a anulação dos efeitos da decisão proferida pelo E. Tribunal, a servidora possui presente perigo a sua vida estabilizada e fixada na cidade em que já labora há tantos anos”.
Assim, requer seja reformada a decisão agravada, a fim de que seja diferida a medida liminar para determinar que as Autoridades Coatoras, suspendam os efeitos da Portaria Administrativa no 107/2020.
O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, alegando, em preliminar, ofensa ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que nas razões do presente recurso, o Agravante/Impetrante, em momento algum, atacou os fundamentos da decisão agravada.
Sustenta que, o Agravante cinge em alegar, de modo genérico, que houve a demonstração da presença dos requisitos necessários fumus boni iuris e do periculum in mora, sem infirmar o fundamento da decisão agravada para indeferir o pedido de liminar.
No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Primeiramente, é importante ressaltar que não cabe a remessa ao Colegiado pelo fato de não ultrapassar os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual o recurso não deve sequer ser conhecido, pois a petição deve ser elaborada de modo que, ao ser lida, propicie aos julgadores inferir os pontos controvertidos da decisão atacada, os fatos e os fundamentos jurídicos que embasam o pedido de reforma.
A toda evidência, o recurso carece de regularidade formal, não merecendo ser conhecido no ponto em que a parte se insurge contra o decisum apresentando fundamento diferido para impugnar os fundamentos da decisão recorrida, caracterizando ofensa ao princípio da dialeticidade.
Com efeito, o princípio da dialeticidade impõe à parte recorrente o dever de demonstrar, especificadamente, as razões e fundamentos que justifiquem a reforma da decisão guerreada. Caso contrário, a deficiência de fundamentação impede e inviabiliza o próprio exame da tese levantada pelo recorrente.
A propósito, em caso análogo, firmou o Superior Tribunal de Justiça que “(...) o princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de refutar todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurge, sob pena de restar impossibilitado o conhecimento da tese recursal (...)” (STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 1363426/PR, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).
Similar compreensão também se observa nas Câmaras de Direito Público e Coletivo desta Corte de Justiça. Confira-se:
“APELAÇAO CÍVEL – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ICMS – INOVAÇÃO RECURSAL – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO CONHECIMENTO EM PARTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 – Em homenagem ao princípio da dialeticidade, não se conhece das razões recursais que não combatem especificamente os fundamentos da sentença. 2 – Honorários advocatícios reduzidos, de forma a atender as condicionantes do art. 20, §§ 3o e 4o, do CPC/73.”
(N.U 0016827-73.2006.8.11.0041, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/04/2019, Publicado no DJE 02/05/2019)”
“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCESSÃO PARCIAL DO EFEITO SUSPENSIVO - ALMEJADA SUSPENSÃO DA INTEGRALIDADE DA DECISÃO AGRAVADA –VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA - FATOS E FUNDAMENTOS NOVOS – IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA – MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO CONHECIMENTO DO JUIZO MONOCRÁTICO – DEVOLUTIVIDADE RESTRITA DO RECURSO DE AGRAVO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
O princípio da dialeticidade dos recursos impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recurso deve impugnar de forma específica os pontos da decisum monocrático, sob pena de violação a referido postulado.
Tendo em conta que o recurso de agravo de instrumento tem devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi de fato decidido na decisão recorrida, não há como por meio de agravo interno conhecer da matéria que ainda não fora analisada pelo juízo de primeira instancia, sob pena de supressão de instância e, violação, por corolário, ao princípio do duplo grau de jurisdição. Recurso desprovido.
(N.U 1008825-40.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/12/2017, Publicado no DJE 22/01/2018)”
Não pode o órgão julgador proceder à apreciação da irresignação sem esse elemento - motivação -, sob pena de se afrontarem os princípios da dialeticidade e da adstrição.
No caso dos autos, as razões do presente recurso não atacaram os fundamentos da decisão recorrida, tendo em vista que esta foi fundamentada na ausência de robustez do conjunto probatório, pois não foram juntados com a documentação apresentada na inicial a existência de outros Investigadores de Polícia, com menor tempo de lotação na origem, bem como, por não restar demonstrado nos autos, o seu estado civil e nem documentos que comprovem que a Agravante esteja atualmente cursando terceiro grau ou pós-graduação.
Por sua vez, a Agravante alega de modo genérico a presença dos requisitos necessários f umus boni iuris e do periculum in mora para o deferimento da liminar, não impugnando especificamente os fundamentos da decisão.
Portanto, insista-se, a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida evidencia a manifesta inadmissibilidade do recurso interposto, situação que impõe a solução monocrática da controvérsia, em obediência ao disposto no art. 932, III, do CPC.
Ante o exposto, não havendo argumento da parte agravante que gere modificação do julgado, inexistindo qualquer manifestação sobre os termos da decisão recorrida, ante a violação ao princípio da dialeticidade, NÃO CONHEÇO do AGRAVO INTERNO interposto.
Cuiabá, 30 de junho de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado